Tribunal: STF
Processo: RE 1360067
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. RESTAURAÇÃO DA ESTRITA LEGALIDADE OCASIONARIA MAIS DANOS SOCIAIS DO QUE A MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO DISTINGUSHING. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.



    I - O Egrégio STJ, em situações excepcionalíssimas, tem relativizado a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado firmada pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE nº 608.482 (Tema nº 476/STF), desde que verificado restar inviável a desconstituição da situação fática decorrente do provimento jurisdicional precário, pois a restauração da estrita legalidade geraria danos sociais mais graves que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo.



    II - A conclusão no Curso de Formação cria no candidato a legítima expectativa de ser nomeado e empossado no cargo e é inegável que a situação fática delineada traz prejuízos irreversíveis, inclusive, ao erário. Logo, resta configurada a hipótese de aplicação do distingushing, pois, a situação do apelante se enquadra na excepcionalíssima situação em que a Teoria do Fato Consumado deve ser aplicada, já que os danos sociais gerados pela modificação da situação consolidada no tempo se revelam mais graves que sua manutenção, prestigiando-se os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e o da razoabilidade sobre o da legalidade estrita” (págs. 1-2 do documento eletrônico 9).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput e 37, II, da mesma Carta. Aduz o recorrente que:



    “[...] o fato de ter o recorrido participado de todas as etapas do concurso público, unicamente em razão de decisão de natureza precária, não é suficiente para determinar sua nomeação e posse em cargo público, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade e ilegalidade de tal investidura, de candidato, frisa-se, que não logrou êxito sequer na primeira etapa do concurso público.



    A aplicação da teoria do fato consumado para produção de efeitos futuros, referente à nomeação e posse do candidato no cargo público pretendido, implica patente violação ao art. 5º, caput, da Constituição da República, uma vez que se estaria concedendo privilégio a candidato que alcançou pontuação em muito inferior à mínima exigida para ser aprovado dentro do número de vagas ofertadas, em detrimento de candidatos que obtiveram melhores pontuações” (pág. 8 do documento eletrônico 10). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado as seguintes passagens: 



    “O apelante visa à sua convocação para a segunda etapa (Teste de Aptidão Física), do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente da PMMA, alegando ter sido aprovado na prova objetiva, pois alcançou o mínimo de 40% (quarenta por cento) de acertos, expressamente previsto no item 8.6 do Edital, no entanto, seu nome não constou na lista de convocados para o referido teste, além do que houve preterição, tendo em vista que outros candidatos foram considerados aptos (aprovados) e obtiveram pontuações inferiores a sua.



    Consoante se depreende dos autos o recorrente participou do concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nos termos do Edital nº 03/2012, de onde mesmo após a aprovação na primeira etapa do certame, ou seja, a prova objetiva, não foi convocado para realização de Teste de Aptidão Física - TAF, sendo assegurada a participação do mesmo somente em decorrência da decisão liminar proferida pelo Juízo a quo. A referida matéria já restou analisada por esta Corte no sentido de que no concurso para o cargo de soldado combatente da PMMA (Edital nº 03/2012), a convocação para o teste de aptidão física pressupunha a combinação de dois requisitos, a saber: a aprovação na primeira etapa (o mínimo de 40% de acerto da prova objetiva); e a obtenção de desempenho suficiente para transpor a barreira da nota de corte, de acordo com a localidade escolhida.



    Diante de casos similares, já firmamos o posicionamento acerca da legalidade de limitação de convocação de candidatos em concurso público, baseada em critérios de nota de corte (cláusula de barreira) inseridos no edital, visando à convocação dos melhores classificados, não sendo ilegal e nem ofensiva ao princípio da razoabilidade, posto que se trata de ato circunscrito à esfera do poder discricionário da Administração plenamente admitido pelo ordenamento jurídico e respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Entretanto, diante das particularidades ocorridas no caso em tela, entendo que a sentença apelada merece ser reformada, pois durante o andamento do concurso outras chamadas/convocações de candidatos foram levadas a efeito pelo próprio apelado e por meio de decisões judiciais, modificando, portanto, a previsão inicial do edital, conforme notícias divulgadas pelo Governo do Estado do Maranhão em seu site oficial, de que pretende aumentar o efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que atualmente conta com mais de 15.000 policiais, a partir da graduação de novos policiais no Curso de Formação.



    No caso dos autos, o apelante buscou a tutela jurisdicional visando permanecer no certame, tendo o Juízo a quo deferido o pedido antecipatório permitindo que participasse das etapas subsequentes, restando comprovado nos atos que foi aprovado nas demais etapas do concurso, obtendo nota 9,75 no curso de formação, conforme se verifica do documento constante do ID nº 10585130” (págs. 5-6 do documento eletrônico 9).



    Registre-se, portanto, que o órgão de origem aplicou distingushing do julgamento com o que consignado no RE 608.482-RG/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), vez que restou inviável a desconstituição da situação fática decorrente do provimento jurisdicional precário, pois a restauração da estrita legalidade geraria danos sociais mais graves que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo.



    Nesse contexto, para divergir do entendimento do Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2017. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o exame prévio das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1.001.934-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PREENCHIMENDO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise das normas infraconstitucionais pertinentes e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973 (ARE 910.119-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator